Tribunal: TJES
Processo: 0002762-59.2017.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002762-59.2017.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDNA LUCIA COMETTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0002762-59.2017.8.08.0045

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: EDNA LUCIA COMETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO (DETRAN). AGENDAMENTO DE EXAME DE DIREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e à obrigação de reabrir processo de habilitação, sem custos, em favor de candidata com mobilidade reduzida (paraplegia). O erro administrativo consistiu no envio de SMS com data equivocada para a prova prática, ocasionando a perda do exame e a expiração do processo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o erro no agendamento de exame por parte da autarquia configura responsabilidade objetiva do Estado, ensejando o dever de reparação por danos morais e a renovação gratuita do processo de habilitação, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da recorrida.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo (Art. 37, § 6º, CF), exigindo apenas o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, o que restou comprovado pelo SMS enviado pelo próprio DETRAN.

O erro administrativo prejudicou candidata com mobilidade reduzida, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano e atingindo sua integridade psicológica, o que justifica a manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, é devida a reabertura do processo de habilitação com aproveitamento de etapas válidas e isenção de taxas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
O erro da Administração Pública no agendamento de atos processuais para obtenção de CNH, que resulte em prejuízo ao candidato, especialmente em casos de mobilidade reduzida, gera o dever de indenizar por danos morais e de garantir a continuidade do processo sem novos custos.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, V e X; art. 37, § 6º.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
EDNA LUCIA COMETTI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); b) DETERMINAR que o DETRAN/ES: b.1) Proporcione à autora novo processo de habilitação, com aproveitamento das etapas já cumpridas que ainda estejam válidas segundo a legislação vigente; b.2) Isente a autora do pagamento das taxas referentes às etapas já realizadas no processo anterior; b.3) Inicie o novo processo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta sentença”
.

Em sede recursal (ID 16586435), o recorrente alega que, de fato, houve um equívoco no agendamento da prova prática da autora, contudo, o CFC é responsável por fornecer todas as informações, sendo que a autora perdeu o prazo de validade de seu processo.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16586439).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora é paraplégica (CID 10 M62-3), agendando procedimento especial junto ao requerido para obtenção de sua CNH. Ocorre que, a mesma recebeu um SMS agendando sua prova prática para o dia 26/01/2017, às 13h, fls. 31, quando o correto seria o dia 24/01/2017, o que fez com que a mesma não comparecesse no dia correto.

Sob a ótica da responsabilidade objetiva baseada na Teoria do Risco Administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, sabe-se que é necessário comprovar a existência de nexo de causalidade entre a atividade da Administração Pública e o alegado resultado danoso.

O Estado e suas autarquias e fundações públicas somente serão exonerados da obrigação caso comprovem alguma das excludentes de responsabilidade civil, ou seja, que o dano decorreu de fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiros.

No caso em tela, o erro do DETRAN foi manifesto, o que prejudicou sobremaneira a autora, principalmente pelo fato de a mesma ter mobilidade reduzida. Conforme consta às fls. 31, o SMS foi encaminhado pelo próprio DETRAN e não pelo Centro de Formação de Condutores credenciado.

Considerando que não está comprovada culpa exclusiva da autora ou terceiros, caso fortuito ou força maior e o processo da autora venceu em 31/08/2017, correta a determinação para que o requerido reabra o processo de habilitação da autora, isentando-a do pagamento de taxas e aproveitando as etapas concluídas que ainda estejam válidas.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a recorrida, por erro da administração pública, teve sua prova agendada de forma incorreta, prejudicando seu processo de obtenção da CNH, aliado ainda às particularidades da mobilidade reduzida.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)